Tribunal: TJMT
Processo: 1035068-40.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035068-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES MENDONCA - CPF: 138.289.081-87 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMOU O ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PASEP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. TERMO INICIAL. TEMA REPETITIVO 1.387 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL COMO MARCO INTERRUPTIVO. SEGURANÇA JURÍDICA E HARMONIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES. TRANSCURSO DO PRAZO DECENAL. RETRATAÇÃO EXERCIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de exame de juízo de retratação em recurso de Agravo de Instrumento, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, em virtude da superveniência de tese jurídica vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.387, o qual definiu o termo inicial da prescrição nas demandas que buscam reparação por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão proferido por este Colegiado deve ser reformado para se adequar ao entendimento consolidado pela Corte Superior; (ii) verificar se a pretensão autoral está fulminada pela prescrição, considerando a data do saque integral dos valores depositados na conta do PASEP como marco inicial da fluência do prazo decenal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao pacificar o Tema 1.387, estabeleceu que o saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP é o evento que inaugura a contagem do prazo prescricional, porquanto representa o momento em que o titular toma ciência da dimensão econômica do direito que lhe foi satisfeito e de eventual lesão perpetrada pela instituição financeira gestora.

4. A adoção da teoria da ciência subjetiva posterior, baseada na obtenção tardia de extratos detalhados, revela-se incompatível com o imperativo de estabilidade das relações jurídicas e com a diretriz vinculante emanada do Tribunal da Cidadania.

5. No cenário fático delineado nos autos, o saque integral ocorreu em 19/11/1999, ao passo que a demanda indenizatória foi ajuizada somente em 04/07/2024, evidenciando o transcurso de mais de duas décadas e a consequente consumação da prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Juízo de retratação exercido para DAR PROVIMENTO ao recurso do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, julgar extinto o processo originário com resolução de mérito.

Tese de julgamento:

"1. O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. 2. A aplicação do Tema 1.387 do STJ é imediata e impõe a reforma de decisões que adotem termo inicial diverso da data do saque integral."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 487, II, 927, III, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 1.150, 1.300 e 1.387; RAI 1036264-58.2021.8.11.0041, Antonio Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, publicado no DJE 22/04/2026; RAI 1010421-31.2023.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1028198-84.2024.8.11.0041, movida por MARIA DE LOURDES MENDONÇA DE MATOS, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual, bem como a prejudicial de prescrição (id. 320379890).

A decisão interlocutória recorrida rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito. O Juízo singular fundamentou que o Banco do Brasil possui legitimidade para responder por eventuais desfalques ou má gestão da conta individualizada e que a prescrição somente se iniciaria com a ciência inequívoca da lesão, ocorrida com a obtenção do extrato em 2024 (id. 321245358).

Nas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. No mérito, assevera a ocorrência de prescrição, ao pontuar que o último saque ocorreu em 19/11/1999 e a ação foi distribuída apenas em 04/07/2024. Aduz, ainda, a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1300 do STJ.

Em julgamento anterior, esta Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos (id. 345200882).

Interposto Recurso Especial pelo Banco do Brasil (id. 364730386), a Vice-Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos a este órgão fracionário para eventual exercício de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, diante da superveniência do Tema Repetitivo 1.387 do STJ (id. 372648380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face de decisão interlocutória que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais relativa ao PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e a prejudicial de prescrição. Remetidos os autos pela Vice-Presidência deste Tribunal, cumpre proceder ao exame de eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema Repetitivo 1.387 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Alega a parte Agravante que a pretensão autoral encontra-se eivada de prescrição, visto que a titular da conta realizou o saque integral dos valores em 19/11/1999, tendo ajuizado a demanda somente em 2024, ultrapassando amplamente o prazo decenal. Sustenta, ainda, sua ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de que a União deve responder pela fixação dos índices de correção.

Já a parte Agravada defende a manutenção do entendimento anterior, sustentando que a ciência inequívoca dos desfalques apenas ocorreu em 2024, com a obtenção dos extratos detalhados da conta vinculada ao PASEP, o que autorizaria a aplicação da teoria da actio nata em seu viés subjetivo.

Pois bem.
O recurso comporta provimento em sede de juízo de retratação.

Inicialmente, verifica-se que este Colegiado, em julgamento anterior, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que afastou a prescrição com fundamento no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, sob a premissa de que o termo inicial do prazo prescricional seria a data da ciência inequívoca dos desfalques, o que teria ocorrido apenas com a análise dos extratos. Todavia, a superveniência do julgamento do Tema 1.387 do STJ, publicado em 17/12/2025, impõe a readequação do julgado. A Primeira Seção da Corte Superior, ao apreciar o referido tema, fixou tese jurídica vinculante no sentido de que "o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP" (STJ - REsp: 2.214.879/PE, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, DJe: 17/12/2025).

Nesse cenário, em estrita observância ao art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e amparado pelo efeito translativo recursal, impõe-se a análise da prescrição sob a nova ótica obrigatória. No caso concreto, depreende-se da análise sistemática dos autos, especialmente da memória de cálculo e extratos carreados pela própria autora, que o saque integral do saldo da conta vinculada ocorreu em 19/11/1999, momento em que se deu a lesão e a ciência presumida da insuficiência de valores. Considerando que a presente ação foi distribuída em 04/07/2024, constata-se que transcorreram mais de 24 anos entre o marco interruptivo e o exercício da pretensão, lapso temporal que supera, com folga, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A tese de que o termo inicial deveria ser postergado para a data da obtenção da microfilmagem em 2024 não mais subsiste diante do entendimento qualificado do STJ. Conforme assentado no precedente vinculante, a percepção de eventual desfalque é plenamente acessível ao titular no momento em que recebe o montante total disponível, sendo este o instante em que a pretensão se torna exercitável. Admitir que o prazo flua apenas da obtenção tardia de extratos implicaria em tornar a pretensão imprescritível, ao arbítrio do credor, ferindo a segurança jurídica que o instituto da prescrição visa preservar. Alinhado a essa diretriz, este Tribunal de Justiça tem decidido que "o saque integral do saldo da conta vinculada constitui o termo inicial da prescrição, independentemente da ciência subjetiva do titular" (TJMT - Agravo de Instrumento: 1036264-58.2021.8.11.0041, Relator: Des. Antônio Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, DJe: 22/04/2026).

Em relação às teses de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, ratifica-se a fundamentação anterior no sentido de que o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para responder por falhas na prestação do serviço e má gestão das contas (Tema 1.150/STJ), sendo a Justiça Estadual competente para processar o feito diante da natureza jurídica da instituição financeira (Súmula 42 do STJ). Contudo, tais questões restam prejudicadas diante do reconhecimento da prescrição.

Portanto, inexistindo modulação de efeitos no Tema 1.387/STJ, sua aplicação é imediata, revelando-se imperioso o juízo de retratação para adequar o acórdão anterior à jurisprudência consolidada das Instâncias Superiores, resultando na extinção do processo originário.

Ante todo exposto, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, voto no sentido de reformar o acórdão anterior para DAR PROVIMENTO AO RECURSO do Banco do Brasil S.A., reconhecendo a prescrição da pretensão autoral e, por conseguinte, julgar extinto o processo originário n. 1028198-84.2024.8.11.0041, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno o Agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2.º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade na hipótese de eventual benefício de gratuidade da justiça deferido nos autos de origem, conforme o artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026